Tribunal: TJMT
Processo: 0001857-62.2015.8.11.0038
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001857-62.2015.8.11.0038

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (EMBARGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGANTE), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (EMBARGANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PROTESTO EFETIVADO NA VIGÊNCIA DO CC/1916 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PRAZO APENAS COM AJUIZAMENTO DA AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO SEGUIDA DA AÇÃO ANULATÓRIA DO TÍTULO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – ÚLTIMO ATO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – INCONFORMISMO MANIFESTADA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIOR - RECURSO NÃO PROVIDO

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Na vigência do Código Civil de 1916, o protesto extrajudicial da nota promissória não construía causa interruptiva da prescrição.

3. A interrupção do prazo prescricional, na hipótese, ocorreu com o ajuizamento da cautelar de sustação de protesto pelo devedor seguida da ação para a desconstituição do título.

4. O trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento intentada pelo devedor, na vigência do CPC/1973, constitui o marco inicial para o restabelecimento do cômputo do prazo prescricional para a formulação de pretensão de recebimento do crédito, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mais um recurso de embargos de declaração oposto por
Jose Almiro Bihl e Outro,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração opostos anteriormente por eles, em face do
Banco Bradesco S.A
.

Os embargantes asseveram que o acórdão persiste omisso, porque a jurisprudência do STJ contraria a orientação de que o ajuizamento de uma ação declaratória de nulidade tem o condão de suspender o prazo prescricional, já que não impediria o credor de promover a persecução do crédito, em razão da inexistência de decisão suspendendo a inexigibilidade do crédito.

Dizem que mesmo diante disso, o banco promoveu o ajuizamento da ação monitória após o decurso do prazo de 15 (quinze) anos da realização do protesto.

Alegam que o acórdão não combateu o entendimento lançado na sentença, no sentido de que o não havia garantia do Juízo, nem decisão suspendendo a exigibilidade do crédito, e nem considerou a jurisprudência referenciada mesma decisão, acerca da dicção do art. 784, §1o, do CPC/15.

Enfatizam a inexistência das hipóteses de suspensão da execução ou cobrança da dívida, conforme regramentos insculpidos nos arts. 784, §1o, e 921, I a III, ambos do CPC/15, que pudessem obstar a propositura do feito constritivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no voto condutor do aresto embargado, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que, no mesmo modo que em relação aos aclaratórios opostos anteriormente, não assiste razão aos embargantes aos insistirem na existência de omissão no acórdão recorrido.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que o aresto proferido no apelo e que foi objeto dos embargos de declaração, ensejador do acórdão agora embargado, este Colegiado JAMAIS inaugurou qualquer discussão acerca da possibilidade ou não da cobrança da dívida pelo credor, no curso da ação anulatória, até porque, como realçado pelos próprios recorrentes e consoante entendimento jurisprudencial pacificado,
o ajuizamento de ação discutindo o débito e/ou a validade da cambial embasadora da dívida, não impede ao credor de promover a cobrança judicial da dívida
.

O embate travado no apelo se cingiu
à causa interruptiva do curso do prazo prescricional
para o ajuizamento da
ação monitória
.

Nessa linha de intelecção, ficou deliberado que, na hipótese, a interrupção do curso do prazo prescricional para formulação de pretensão destinada ao recebimento da dívida ocorreu com a propositura da anulatória, uma vez que, ao tempo da efetivação do protesto extrajudicial da nota promissória (
23/07/2001)
, vigia as disposições do Código Civil de 1916, que não conferia ao ato condição de causa interruptiva da prescrição (AgInt no REsp n. 1.673.838/SP).

A modalidade de protesto extrajudicial como causa de interrupção da prescrição, somente foi introduzida no ordenamento jurídico pelo Código Civil de 2002.

Portanto, a hipótese em exame, a interrupção do prazo prescricional não ocorreu com o protesto da cambial, como reconheceu o sentenciante, mas somente com o ajuizamento da Ação Cautelar de Sustação de Protesto no 147/2001 (numeração única 2312-18.2001.811.0038) aforada pelos apelados em
23/07/2001
, sequenciada pela Ação Anulatória de Título no 186/2001 (numeração única 2377-13.2001.811.038), proposta em
21/08/2001
, nos termos do artigo 172, V, do Código Civil de 1916, e cuja sentença,

que declarou a nulidade do título, proferida em
03/06/2003
,
somente transitou em julgado em
12/06/2014
, constituindo o marco inicial para o restabelecimento do cômputo do prazo prescricional para a formulação da pretensão monitória, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Civil. Causa interruptiva de prescrição. Demanda judicial proposta pelo devedor para discussão do débito e da cártula de crédito. Reinício da contagem com o trânsito em julgado. Da ação anulatória de débito ou cautelar de sustação de protesto - A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 172, V do CC. -
Quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo, que é aquele pelo qual o processo se finda
. -Recurso especial não conhecido".
(REsp no 216.382/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2004, DJ de 13/12/2004)

No voto condutor do aresto, a Ministra Nancy Andrighi deixou consignado que:

“Embora o inciso V do art. 172 trate de ato "que importe reconhecimento do direito pelo devedor", é suficiente que o credor manifeste-se de forma defensiva do seu crédito,
pois não estará inerte
, e o devedor estará consciente de que é interesse do credor perceber aquilo que lhe é devido. Mesmo a discussão judicial parcial do débito, importa em interrupção do prazo prescricional da cobrança pela totalidade do montante devido, pois é ato de reconhecimento do direito do credor, com origem num negócio jurídico subjacente do qual nasceram as obrigações buscadas perante o Estado-juiz. A segunda questão controvertida, quanto à fluência do novo prazo prescricional, é CÂMARA LEAL, emérito monografista sobre o tema, que oferece a correta solução, deixando a lição de que: "... dando-se a interrupção por alguma das causas que não seja a demanda judicial, o novo prazo prescricional começa a correr, imediatamente após o ato interruptivo; mas, se a interrupção se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo ... último ato do processo não pode ser outro senão o último, isto é, aquele pelo qual o processo se finda". [Sem grifos no original].
Frise-se que o credor que aguarda o curso de ações judiciais intentadas pelo devedor (declaratórias de inexigibilidade, anulatória de débito, cautelares de sustação de protesto, incidental ou antecedente de uma das ações elencadas, prestação de contas) age com lealdade processual e evita o processamento tumultuário de diversas lides em torno do mesmo crédito, e não pode ser penalizado por sua conduta processual, com o reconhecimento da prescrição, porque não foi caracterizada desídia na proteção do crédito, defendido judicialmente contra demandas da autoria do devedor
.”

(REsp no 216.382/PR) (Sem grifo no original)

Assim, como deliberado no voto condutor do aresto embargado, no caso em exame, em que se aplica as
causas interruptivas da prescrição previstas do Código Civil de 1916
, nada importa a discussão que os embargantes insistem em inaugurar acerca do deferimento ou não de tutela provisória na ação anulatória ou, ainda, a viabilidade do ajuizamento da ação monitória no curso daquela demanda, uma vez que,
CONSOANTE LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (CC/1916)
, o curso do prazo prescricional para a formulação de pretensão destinada a persecução do crédito foi interrompido com o ajuizamento cautelar de sustação de protesto e
somente foi retomado após o último do processo de conhecimento
, para o qual serviu de preparação.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. OFENSA A SÚMULA. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. TÍTULO CAMBIAL EM BRANCO. BOA-FÉ. SÚMULA 387/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 5.
A propositura de ação declaratória ou anulatória em que se discuta a dívida interrompe o prazo prescricional para cobrança do valor nela materializado
. 6. Nos termos da Súmula 387/STF, "a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto". 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.102.779/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

COMERCIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. I. A prescrição da cédula de crédito rural é regida pela Lei Uniforme. II. Interposta ação declaratória, interrompe-se a fluência do prazo de prescrição da cédula. III. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 167.779/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 10/10/2000, DJ de 12/2/2001, p. 119.)

Como se vê, ficou claramente consignado do aresto embargado, que, na hipótese,
NÃO INCIDE O REGRAMENTO DOS ARTS. 784, §1o, e 921, I a III, DO CPC/15
, talvez pela obviedade do fato de que a Lei no 13.105, que instituiu a “novel” Lei de Ritos, somente passou a vigorar em
18/03/2016
, depois de decorrido do prazo ânuo da vacância estabelecida pela mesma norma.

Noutro giro, embora o art. 784, §1o, do CPC, reflita a reprodução do art. 585, §1o, do CPC/73, a norma revogada estava a autorizar execução do débito, mesmo que questionado pelo devedor,
no caso de interesse do credor
, mas, de modo algum, a inaugurar/autorizar o transcurso do prazo prescricional, como forma de privilegiar o devedor inconformado, como insistem os embargantes.

Nesse contexto, infere-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no aresto.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso e que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, providência inviável na sede deste recurso.

Como dito antes, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no artigo 1.022 do CPC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Por conseguinte, a postura adotada pelos embargantes, ao oporem estes embargos suscitando matéria sobejamente clara e amplamente dirimida, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição efetivamente existentes na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos, condenando os embargantes ao pagamento de multa, a qual fixo em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023